Tribunal: TJDFT
Processo: 0732140-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. DESINTERESSE COMERCIAL. RESOLUÇÃO No 4.753 DO BANCO CENTRAL. AVISO PRÉVIO. SALDO RETIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. As instituições financeiras não são obrigadas a contratar com quem não possuem interesse comercial, de forma que podem promover o encerramento da conta bancária do cliente quando observados os requisitos do art. 5o da Resolução no 4.753 do Banco Central. No entanto, a retenção do dinheiro do correntista por mais de 30 dias depois do encerramento da conta – no caso concreto por mais de 8 meses -, ultrapassa os limites aceitáveis e caracteriza abuso de direito, notadamente diante da limitação do acesso do cliente aos seus próprios recursos.
2. Encerrada a relação contratual entre as partes, mostra-se indevida a retenção de valores, sendo inegável o dever da instituição financeira em proceder à devolução da quantia existente na conta bancária à consumidora, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Consoante restou sedimentado no enunciado de súmula n. 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral; todavia, sua configuração depende de cabal demonstração de ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao seu nome e credibilidade, de forma a macular sua imagem perante a sociedade ou mercado em que atua, o que não foi demonstrado na hipótese em análise.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).